Tribunal: STF
Processo: HC 265819
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Victoria Pereira Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 1.018.128/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    Narram os autos que a paciente foi pronunciada, ocasião em que mantida a prisão preventiva anteriormente decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV e § 4º, última parte, em concurso de pessoas, todos do CP. 



    Alega-se, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para manter a prisão cautelar, pautada na gravidade abstrata do delito, referindo, ainda, os bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa da paciente.



    Aduz-se, ainda, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da medida, pois utilizados os mesmos fundamentos da decisão de dois anos atrás que originariamente decretou a prisão preventiva.



    Requer, liminarmente, a expedição da contramandado de prisão em seu favor. 



    No mérito, postula: 



    “seja concedida em definitivo a ordem, para se revogar a prisão preventiva decretada contra a Paciente, determinando-se a expedição de contramandado de prisão, impondo-se medidas cautelares diversas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto do ato apontado como coator:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO QUE A DECRETOU. MANUTENÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA ORIGINAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE NO HC N. 870.291/SP. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INADMISSIBILIDADE. 



    Embargos de declaração rejeitados.”



    Ainda, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão: 



    “Com efeito, o acórdão embargado foi enfático em afirmar que, na sentença de pronúncia, o Juízo de primeiro grau manteve a prisão da ora embargante, pois entendeu ainda presentes os motivos apontados pelo Tribunal de origem no acórdão que a decretou, nos seguintes termos (fl. 76 - grifo nosso): 



    Em atendimento ao quanto disposto no artigo 316, parágrafo único, e artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, reitero que as razões determinantes que ensejaram a medida da custódia cautelar permanecem inalteradas, inexistindo qualquer fato novo capaz de afastar a decisão que decretou suas prisões preventivas, nos termos expostos nas fls. 255/259, devem os réus JOHNNY DOUGLAS DA SILVA e BRENDA GOMES COSTA DA SILVA permanecerem presos. 



    E pelos motivos, tendo em vista a permanência do cenário de fato e de direito apontado no v. acórdão de recurso em sentido 0000554- 70.2023.8.26.0052 (fls. fls. 71/77 do apenso próprio), mantenho o decreto de prisão preventiva em relação à coacusada VICTORIA PEREIRA SILVA. A vista de sua revelia, intime-se-á por edital. 



    Ou seja, permaneceu incólume a fundamentação do acórdão que originalmente decretou a custódia, qual seja, aquele proferido no RESE n. 0000554-70.2023.8.26.0052, que já foi objeto de apreciação por esta Casa no julgamento do HC n. 870.291/SP, que indeferi liminarmente em 23/11/2023. 



    Explico: embora a prisão da ora embargante subsista, agora, com base em um novo título judicial, qual seja, a sentença de pronúncia, as instâncias ordinárias mantiveram a mesma fundamentação da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva, que já foi objeto de apreciação por esta Casa no julgamento do HC n. 870.291 /SP. 



    Dessa forma, os fundamentos da sentença de pronúncia são idênticos aos do decreto prisional originário, que já foram apreciados por esta Corte no referido writ anteriormente impetrado. Assim, nada há a ser analisado no presente caso, mantendo-se incólume a referida fundamentação, já considerada idônea.



    [...]



    Por fim, reitero que o Tribunal de origem não discutiu a suposta ausência de contemporaneidade da prisão, mesmo porque não houve, naquele momento, tal alegação pela defesa. Assim, a questão também não pode ser aqui e agora apreciada, sob pena de indevida supressão de instância.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada anteriormente e já decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente